Tribunal: TJSP
Processo: 2148056-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO.
Insurgência contra decisão que deferiu em parte a tutela de urgência para cobertura do tratamento multidisciplinar, com exceção do educador físico, em clínica situada até 20 quilômetros da residência da criança. Acolhimento parcial. Paciente, menor de idade, acometido por Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F 84).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO.
Insurgência contra decisão que deferiu em parte a tutela de urgência para cobertura do tratamento multidisciplinar, com exceção do educador físico, em clínica situada até 20 quilômetros da residência da criança. Acolhimento parcial. Paciente, menor de idade, acometido por Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F 84). Educador físico que não é de cobertura obrigatória, por não demonstrada evidência científica (Enunciado 39.1 desta Câmara), além de extrapolar o escopo do contrato celebrado entre as partes. Rede de atendimento. Possibilidade de indicação de clínica em município limítrofe, desde que respeitada a distância máxima de 10km (Enunciado 39.4 desta Câmara). Decisão parcialmente reformada.
AGRAVO PROVIDO EM PARTE.